Tribunal: STF
Processo: ACO 2827
Classe: ACO
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-08-31
Data de publicação: 2016-08-31

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MP 82/2002. “ESTADUALIZAÇÃO” DA GESTÃO DE TRECHOS DE RODOVIAS FEDERAIS. REMESSA DOS AUTOS A ESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 



    AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.